Tribunal: STF
Processo: RE 78298
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
I.C.M. AUTUAÇÃO FISCAL.
AUTUADO O CONTRIBUINTE POR DETERMINADOS MOTIVOS, CONFORME AS
NOTIFICAÇÕES FEITAS, INCABIVEL QUE SEJAM ELES ALTERADOS,
PROMOVENDO-SE A COBRANÇA DO TRIBUTO POR OUTRAS RAZOES SEM PREJUIZO,
SE FOR O CASO, DE OUTRAS AUTUAÇÕES SEREM PROMOVIDAS.